Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705194-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EDNA BARBOSA DE BARROS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 55488909 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0018262-43.2011.8.07.0001 que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da parte devedora. Inconformada, a exequente interpõe o presente recurso. Noticia que o título que lastreia a execução consiste em contrato de abertura de crédito (ID 11498278 - Pág. 2 do processo principal) que prevê o pagamento das parcelas por meio de débito na conta onde a agravada recebe seus proventos e que, se os valores liberados a título de empréstimo foram pela modalidade de recebimento, não é possível a alegação de impenhorabilidade visto que a garantia do crédito foi ofertada com este propósito. Destaca que a agravada recebe salário de mais de R$13.000,00 por mês sendo possível fazer o pagamento da dívida e ainda assim, viver com dignidade. Liminarmente, requer a penhora de 30% sobre o salário da Agravada. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Sobre o tema de fundo, filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Esse posicionamento já é conhecido na Corte consoante demonstra o seguinte resto: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18” (Acórdão 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020). Assim, existe a probabilidade do deferimento da penhora salarial, mesmo que seja em percentual diverso. Por outro lado, não verifico o risco necessário para o deferimento da liminar ora pleiteada. Como visto, a agravada é servidora pública e a medida ora pretendida, caso venha ser autorizada, não corre risco de se tornar inóqua. Assim, entendo que a cautelar requerida deve aguardar a análise de mérito do presente recurso pelo colegiado . Ante o exposto, nessa oportunidade, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo reclamado. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator